Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739705-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LUCIA MARIA ARAGAO CRUZ IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No despacho de ID 51197349, determinei a intimação da exequente acerca da manifestação do Distrito Federal de ID 49017289, em que o Ente Público informou que já houve o cumprimento da sentença, com designação de data para a aplicação de nova prova à candidata. Ocorre que, na manifestação de ID 51276137, a exequente afirmou que “o Instituto QUADRIX até o momento não entrou em contato com a autora para informar o dia/hora e local de aplicação da prova”, razão pela qual requereu que “seja o Instituto QUADRIX instado a se manifestar sobre o Despacho supra, com as informações referentes á (sic) aplicação da nova prova”. Nesse contexto, intime-se o executado INSTITUTO QUADRIX acerca da manifestação da exequente de ID 51276137, devendo prestar, no prazo de 5 (cinco) dias, as informações acerca da aplicação de nova prova à candidata, nos termos da determinação exarada por esta c. Câmara Cível no acórdão de ID 43565230. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora